Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017508-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), HILTON CESAR PACHECO FERREIRA - CPF: 035.413.288-19 (AGRAVANTE), FERNANDO CEGANTINI FERREIRA - CPF: 343.281.398-86 (AGRAVANTE), CAIO CESAR CEGANTINI FERREIRA - CPF: 389.907.038-08 (AGRAVANTE), MARCELO CEGANTINI FERREIRA - CPF: 353.692.498-06 (AGRAVANTE), WAGNER WILLIAM SEGANTINI - CPF: 045.297.328-78 (AGRAVANTE), BENEDITO CORIMBAVA - CPF: 122.069.709-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON SILVA BARROS (AGRAVADO), TEDIANE DE PAULA MORAIS - CPF: 006.110.359-44 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (ADVOGADO), ARI ANTONIO MEZZOMO - CPF: 151.087.751-72 (AGRAVADO), MARIA TEREZA FERREIRA MEZZOMO - CPF: 945.385.659-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (AGRAVADO), MARISA FURQUIM MENDES DE BRITTO - CPF: 015.373.578-32 (AGRAVADO), JOSE MENDES DE BRITTO JUNIOR - CPF: 924.372.308-15 (AGRAVADO), BENEDITO CORIMBAVA (AGRAVADO), NELCIDIA GOMES CORIMBAVA (AGRAVADO), Espolio de NELSON SILVA BARROS (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 2013 E AINDA NÃO ANGULARIZADA, TAMBÉM, POR NEGLIGÊNCIA DOS AUTORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.

In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações das partes requerentes, ora recorrentes, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
HILTON CESAR PACHECO FERREIRA E OUTROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO no 1017508-90.2022.8.11.0000, movida em face de
BENEDITO CORIMBAVA E OUTROS,
indeferiu a tutela possessória pretendida.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que adquiriu em 24.11.1988, diretamente de João Batista Gennari, o imóvel rural, à época, registrado sob a matrícula no 24.642, com área de 2.185 hectares, localizado no município de Campo Verde.

Alega que Nelson Silva Barros e Sebastião Barbosa dos Santos, em conluio com os demais recorridos e servidores do cartório de registro, em 09.06.1993 falsificaram procurações públicas de João Batista, falecido em 02.10.1989, vendendo a área descrita para terceiros.

Aduz que distribuiu a presente demanda em 14.01.2013 e que até o momento não foram citados todos os réus em razão de inúmeras dificuldades.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência negada em primeiro grau, visto a área em debate encontrar-se penhorada judicialmente por conta de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Corbélia - Paraná nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0000022-83.1998.8.16.0074.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imissão da posse em favor dos agravantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar indeferida (ID 142468246).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 143494156).

Contrarrazões do HSBC devidamente apresentadas (ID 148175653) e dos demais agravados ausentes (ID ́s 150601197, 150601198 e 150603650).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação, qual seja, um imóvel rural registrado sob a matrícula no 24.642, com área de 2.185 hectares, localizado na comarca de origem.

Segundo as partes recorrentes, foi equivocada a negativa liminar de reintegração de posse, pois são possuidores indiretos do imóvel, posto que o adquiriu em 24.11.1988, diretamente de João Batista Gennari e que a área encontra-se penhorada judicialmente por conta de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Corbélia - Paraná nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0000022-83.1998.8.16.0074.

Pois bem.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da titularidade do domínio sobre o imóvel, também a ilegitimidade da posse da parte ré.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações das partes requerentes, ora recorrentes, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel rural em litígio.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“No presente caso, tem-se situação peculiar de ação distribuída a quase 10 anos que sequer passou da fase de citação dos réus.

No entanto, tal situação não pode ser atribuída somente ao judiciário, mas também às Partes.

Quanto a isso, basta observar que, conforme demonstrado já pelo Requerido Itaú, a própria parte Autora havia falecido meses após o protocolo da inicial, sendo tal fato negligenciado pelos seus procuradores, e corrigido somente em 2022, e não por iniciativa de seus sucessores.

Além disso, constatou-se que os Requeridos José Mendes de Brito e Walkiria Simões Furquim de Brito ainda não foram citados.

Constatando tal fato, este Juízo, no intuito de conferir celeridade ao feito, realizou diligências no sentido de se encontrar informações quanto aos Requeridos e descobriu-se que já haviam falecido antes mesmo do protocolo da inicial, em 2009 e 2011, conforme certidões da Receita Federal anexas.

Tal fato, sem dúvidas, contribuiu para o lento andamento do feito, vez que, por vários anos dispenderam-se esforços na tentativa de se realizar a citação dos Requeridos que, antes mesmo do protocolo da ação, já eram falecidos.

A importância de tais relatos se fazem importantes uma vez que, os Requerentes agora apresentaram pedido de tutela antecipada de urgência de imissão na posse.

No entanto, da simples análise dos autos, e da situação acima relatada, sobressai-se que a Parte Autora nunca diligenciou nos autos de forma condizente com a alegada urgência que agora requer.

De fato, passaram-se mais de dez anos para que o procurador da Parte Autora anunciasse o falecimento do Requerente e procedesse a habilitação dos seus sucessores.

Além disso, pouco diligenciou para que se obtivesse a informação atualizada sobre a condição de todos os Requeridos.

Tudo isso aliado ao fato de que o Requerente inicial, e já falecido, teria adquirido a propriedade da área de terras ainda em 1988 e somente buscou a proteção judicial de sua propriedade em 2013, demonstra a inexistência da aludida urgência, o que impossibilita a concessão da tutela pretendida
(...)” (grifo nosso)

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
não dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorrentes nesta fase processual.

Ademais,
in casu
, o indeferimento da liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023